Tribunal: STF
Processo: HC 209115
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública da União impetrou habeas corpus em favor de Alessandro Silva Lima, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. MOEDA FALSA. MODALIDADE GUARDA. PRELIMINAR. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE DELITO. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMÍCILIO. VEÍCULO UTILIZADO PARA PERNOITE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOMICÍLIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O TRF 4ª Região manteve a condenação do recorrente e rechaçou a arguida invasão de domicílio ao argumento de que o crime de moeda falsa, na modalidade guarda, seria permanente e o flagrante delito autorizaria a medida. Tal fundamento não foi rechaçado, o que faz incidir a Súmula n. 283/STF.



    2. Segundo o aresto regional, o veículo utilizado pelo recorrente era para pernoite, não se tratando de domicílio fixo, tendo inclusive declarado residência na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1.796.726, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio e, em consequência, a absolvição do paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio:



    O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO manteve a condenação do recorrente e rechaçou a arguida invasão de domicílio nos seguintes termos do voto do relator: 



    'i. A respeito da legalidade da busca que resultou na prisão em flagrante do réu, destaco que o crime de moeda falsa, na modalidade de guarda, é classificado como permanente, ou seja, a consumação se prolonga no tempo. E, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, enquanto não cessar a permanência, a prisão em flagrante poderá ser realizada em qualquer tempo. Ademais, nos termos do artigo 70 do Código Civil, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. O próprio réu declarou nos autos do inquérito policial ter residência fixa em Foz do Iguaçu/PR e esclareceu que, ao chegar na cidade de Barra Velha, com suposto objetivo de procurar trabalho, pediu para o dono de uma casa para pernoitar em um veículo abandonado no local, até começar no novo emprego no dia seguinte. Eventual pernoite em local indefinido não faz do apelante um morador de rua sem residencial habitual;' (fl. 237) 



    De início, verifica-se das razões recursais que não foi rebatido o fundamento principal do aresto originário de que se trata de crime permanente, que autoriza a prisão em flagrante a qualquer tempo, o que, por si só, faz incidir a Súmula n. 283/STF. 



    Ao mais, extrai-se do trecho acima que o veículo utilizado pelo recorrente era para pernoite, não se tratando de domicílio fixo, tendo inclusive declarado residência na cidade de Foz do Iguaçu/PR. 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso dos autos, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o flagrante ocorreu em um veículo abandonado em frente a uma casa, “não se tratando de domicílio fixo”, o que, por si só, descaracteriza a alegada violação de domicílio. 



    Para acolher a tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o local do flagrante não era domicílio, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte. Ilustram essa orientação HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin, além do seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 334-A, 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    (...)



    3. As instâncias antecedentes assentaram que ‘as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência’.



    4. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 175.075 AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência da alegada nulidade decorrente de violação violação de domicílio na ocasião da prisão do paciente. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator